Tribunal: TJPA
Processo: 0800017-74.2023.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800017-74.2023.8.14.0052

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: VALDIREZ GAUDENCIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Prescrição de Dívida. Inexigibilidade de Débito. Abstenção de Cobrança. Recurso Desprovido.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por Telefônica Brasil S/A contra sentença que declarou a prescrição de débito e determinou a abstenção de cobranças judiciais e extrajudiciais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificação da legitimidade da empresa apelante para figurar no polo passivo da demanda e a possibilidade de cobrança de dívida prescrita.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Legitimidade passiva da empresa apelante.

Impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, seja judicial ou extrajudicialmente.

DISPOSITIVO E TESE
Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a prescrição do débito e determinando a abstenção de cobranças.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Defesa do Consumidor, art. 3º.

TJSP; Apelação Cível 1000597-22.2020.8.26.0334.

TJ-SP - EMBDECCV: 10005281420218260638.

STJ; AgInt no AREsp n. 2.495.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

TELEFÔNICA BRASIL S/A
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a prescrição do débito questionado nos autos, determinando que a requerida se abstenha de realizar cobranças concernentes ao contrato em discussão, sejam judiciais ou extrajudiciais,

condenando o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo como ora apelado
VALDIREZ GAUDÊNCIO DA SILVA.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ter recebido da empresa ré ameaças de protesto e negativação de seu nome, além de vinculação de sua dívida no Portal Serasa, mediante cobranças intimidadoras e abusivas, em razão de uma dívida prescrita, vencida desde o dia 21/11/2007, razão pela qual pugnou pela procedência da demanda a fim de que a empresa requerida se abstenha de protestar e cobrar a dívida prescrita.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença
(ID Nº. 18548786)
, que julgou procedente a ação.

Inconformada,
TELEFÔNICA BRASIL S/A
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 18548788), aduzindo ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, salientando para tanto, que não possui qualquer gerência sobre a plataforma SERASA LIMPA NOME, tampouco quanto aos métodos utilizados para realizar o cálculo do SCORE, afirmando que tais ferramentas são geridas pelo próprio órgão.

Sustenta, ainda, a licitude do serviço SERASA LIMPA NOME, ressaltando que o autor não traz nenhuma prova acerca da alegada cobrança, e ainda, que a prescrição não extingue a obrigação em si, afirmando que a existência da dívida e a inadimplência do recorrido não podem ser suprimidas pelo transcurso do prazo prescricional.

Aduz, ainda, a inexistência de dano moral, a necessidade de minoração do quantum fixado, bem como a aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento e inversão do ônus sucumbencial.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 18548797).

Coube-me, por distribuição, processar e julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir decisão.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação da legitimidade da empresa apelante figurar no polo passivo da demanda, que por sua vez objetiva a declaração de inexigibilidade de débito e abstenção de protesto e inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito, bem como na análise acerca da possibilidade/legalidade de cobrança de dívida já prescrita.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

No que concerne a legitimidade passiva, observa-se que a presente demanda tem como objetivo a declaração de inexigibilidade de débito, bem como a abstenção de protesto ou inscrição em cadastro de inadimplentes, e nesse particular, é do credor, contratante responsável pela inscrição, a responsabilidade pela obrigação de fazer pretendida, visto que é titular do crédito questionado.

Ademais, o órgão de proteção ao crédito SERASA apenas inclui o nome indicado pelo credor, não sendo responsável por averiguar a veracidade do eventual crédito inserido na Plataforma “SERASA LIMPA NOME”

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DANO MORAL

Banco de dados

Inclusão de nome na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome"

Portal que apenas tem por finalidade informação sobre existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora

Indenização reclamada não devida

Sentença de improcedência mantida

Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1000597-22.2020.8.26.0334; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Macaubal - Vara Única; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021)

*Embargos de declaração - Indenizatória por danos morais – Inclusão da autora embargada na plataforma "Serasa limpa nome" – Ilegitimidade passiva ad causam da corré embargante Serasa – Matéria de ordem pública podendo ser reconhecida ex offício -
Serasa apenas inclui o nome indicado pelo credor, não sendo responsável por averiguar a veracidade do eventual crédito inserido na plataforma "Serasa Limpa Nome"
– Ilegitimidade passiva configurada – Extinção do processo, sem resolução de mérito, em face da corré embargante Serasa – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.* (TJ-SP - EMBDECCV: 10005281420218260638 SP 1000528-14.2021.8.26.0638, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 11/05/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

No que concerne a possibilidade/legalidade da cobrança de dívida já prescrita, observa-se que a prescrição afasta a exigibilidade do débito e fulmina a pretensão do direito à cobrança, de modo que o débito não mais pode ser exigido, seja judicial ou extrajudicialmente, por subsistir tão somente uma obrigação natural. Esse, inclusive é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2.
Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
Precedentes específicos.

3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.495.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Já no que tange a alegação de inexistência de dano moral, necessidade de minoração do quantum fixado e aplicação de juros de mora a partir do arbitramento, observa-se que a sentença ora vergastada não tratou de tais pontos, inclusive, tais matérias sequer foram objeto da demanda, sendo, portanto, estranhas à presente lide, pelo que julgo prejudicada sua análise.

Por fim, no que concerne ao ônus sucumbencial, observa-se que a empresa requerida sucumbiu integramente aos pedidos, devendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios na sua totalidade, nos termos do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que
julgou procedente
s
o
s
pedido
s
contido
s
na inicial, para

declarar a prescrição do débito questionado nos autos, determinando que a requerida se abstenha de realizar cobranças concernente ao contrato em discussão, sejam judiciais ou extrajudiciais
.

É COMO VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/11/2024